Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003639-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MAURICIO ANASTACIO BOCOLLI - CPF: 028.943.791-10 (AGRAVADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), DOUGLAS OLANDO SCHWANTES - CPF: 026.250.411-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA E DE AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE IMÓVEL RURAL PENHORADO. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO EM 2019, SEM AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA REGISTRAL DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS QUANTO À POSSE DO EMBARGANTE. ALEGAÇÕES DE FRAUDE À EXECUÇÃO E CONTRA CREDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RESTABELECIMENTO DA PENHORA E DA AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO APENAS DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o levantamento da penhora e da averbação de indisponibilidade sobre o imóvel rural até o julgamento dos Embargos de terceiro, ao fundamento de que o embargante demonstrou domínio e posse do bem por compromisso de compra e venda firmado em 01.02.2019.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) demonstração de posse ou domínio do imóvel; e (ii) manutenção da penhora até o julgamento, com suspensão dos atos expropriatórios apenas mediante caução idônea.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória em Embargos de terceiro exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de prova sumária da posse, do domínio e da qualidade de terceiro.

4. Embora firmado em 2019, o contrato não foi averbado, nem há prova segura da transferência, da quitação integral ou da posse qualificada do embargante.

5. A controvérsia sobre a eficácia do negócio e as alegações de fraude exigem instrução probatória, incompatível com a tutela de urgência.

6. A permanência da constrição sobre o bem assegura a eficácia da execução sem antecipar solução definitiva sobre a titularidade do imóvel, cuja definição depende da completa instrução do feito.

7. Admite-se a suspensão dos atos expropriatórios (art. 678, CPC), condicionada à prestação de caução idônea, medida que preserva o equilíbrio processual sem afastar, por ora, a constrição sobre o bem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela provisória em embargos de terceiro exige prova sumária consistente da posse ou do domínio do bem, bem como da condição de terceiro.

2. É insuficiente a mera juntada de compromisso de compra e venda desprovido de registro, sobretudo quando desacompanhado de provas aptas a demonstrar a quitação do ajuste e o exercício de posse qualificada sobre o bem litigioso.

3. Na dúvida sobre a oponibilidade do negócio jurídico à execução, impõe-se o restabelecimento da penhora até o julgamento de mérito dos embargos de terceiro, facultada a suspensão dos atos expropriatórios mediante caução idônea.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 674, 677 e 678.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1037614-68.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, publ. 10.02.2026; TJMT, AI no 1022887-75.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos Embargos de terceiro no 1000774-02.2025.8.11.0019, opostos por MAURICIO ANASTACIO BOCOLLI.

Foi determinado o levantamento da penhora e a averbação de indisponibilidade até o julgamento de mérito dos embargos sobre o imóvel registrado sob matrícula no 14.943, do CRI de Porto dos Gaúchos (id. 209218262, Pje de origem).

A agravante pleiteia a reforma da decisão, ao argumento que move execução contra Douglas Orlando Schwantes, na qual foi deferida a penhora e avaliação de direitos sucessórios na fração ideal de 1/3 sobre os imóveis das matrículas 14.943 e 1.745, em razão do executado ser herdeiro necessário do
de cujus
Sadi Affonso Schwantes.

Sustenta que o agravado não pode ser tratado como terceiro de boa-fé porque tem conhecimento da dívida e participação nas tratativas do título, objeto da execução, pois figurou como avalista/fiador em documentos firmados entre Douglas e a credora, mas que ao final se negou em assinar o documento. Afirma que notificou extrajudicialmente tanto o executado como o agravado, via aplicativo de conversas WhatsApp, em 07/01/2025.

Aponta indícios de fraude e simulação, pela discrepância expressiva de valores atribuídos ao imóvel em distintos instrumentos, além de afirmar a nulidade do negócio por envolver bem de espólio sem autorização judicial.

Requer a reforma da decisão para que seja afastado o efeito suspensivo atribuído à execução e, em consequência o seu regular prosseguimento (id. 343475864).

A tutela recursal foi indeferida (id.

343762883).

O agravado defende a manutenção da decisão que suspendeu a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n. 14.943, ao argumento de que é terceiro de boa-fé e detém a posse e a propriedade do bem desde 01/02/2019, por contrato de compra e venda firmado muito antes da constituição do crédito exequendo e do ajuizamento da execução.

Sustenta a inexistência de fraude à execução, pois, à época da alienação, não havia ação em curso, penhora registrada, averbação premonitória, risco processual concreto. Afirma, ainda, que a própria agravante tinha conhecimento prévio do negócio, o que buscou demonstrar por meio da assinatura de ex-sócio da empresa como testemunha do contrato, de conversas de WhatsApp e de ata notarial.

Por fim, rebate as alegações de sonegação fiscal, falsidade em documento público e nulidade do negócio jurídico, por ausência de prova mínima, de apuração administrativa ou de demonstração de prejuízo concreto, requerendo, ao final, o improvimento do agravo de instrumento. Requer o não provimento do recurso (id. 350192368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A agravante pretende a reforma da tutela de urgência que, nos Embargos de terceiro, determinou o levantamento da penhora e a retirada da averbação de indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula no 14.943, CRI de Porto dos Gaúchos/MT.

Para fins de tutela de urgência em Embargos de terceiro, impõe-se a observância dos critérios dispostos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulada com o art. 677, do CPC, ou seja, o embargante deverá fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Destarte, em Embargos de terceiro, essa probabilidade decorre de prova suficiente da posse qualificada ou do domínio, capaz de demonstrar de forma segura, que o bem constrito não integra o patrimônio do executado ou não pode responder pela execução naquela extensão.

Na origem, a agravante é credora de Douglas Orlando Schwantes, no valor de R$ 4.355.681,28, referente a Instrumento Particular de Confissão de Dívida, o que ensejou a Execução n. 1000141-88.2025.8.11.0019 e, citado, o executado não ofertou bens à penhora, tendo a exequente indicado bens à penhora, dentre eles, a o imovel objeto da matrícula n. 14.943, CRI de Porto dos Gaúchos, objeto dos Embargos de terceiro, opostos por Maurício Anastacio Bocolli.

Nos embargos de terceiro, o embargante/agravado alega que comprou o imóvel, matrícula no 14.943, por compromisso de compra e venda e exerce a posse desde 01/02/2019.

A controvérsia recursal não se confunde com eventual suspensão da execução como um todo, mas recai sobre a higidez da tutela provisória que afastou a constrição incidente sobre a matrícula no 14.943, liberando o bem ao menos até ulterior julgamento dos Embargos de terceiro.

No caso, em que pese o contrato de compra e venda seja datado de fevereiro de 2019, não se identifica prova registral idônea de transmissão da propriedade, inexiste averbação do alegado negócio na matrícula, nem escritura pública de compra e venda, assim como não há prova da posse exercida pelo embargante.

Ademais, a tese da validade e eficácia do negócio frente a terceiros e credores, com imputações de fraude à execução e fraude contra credores, reclamam apuração aprofundada, com contraditório e eventual produção de prova, no curso da instrução dos Embargos de terceiro.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. POSSE ALEGADA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. No caso, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada quando o contrato de compra e venda não foi levado a registro na matrícula do imóvel, que permanece no nome do executado, inexistem elementos concretos que comprovem o efetivo cumprimento das obrigações contratuais e a quitação integral do preço, e não há provas inequívocas do exercício efetivo da posse sobre o imóvel.

5. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração da efetividade da tradição do bem, do cumprimento das obrigações contratuais e da legitimidade da posse alegada, o que é incompatível com o juízo preliminar próprio da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A tutela provisória nos Embargos de Terceiro exige demonstração clara da posse ou domínio do bem e da condição de terceiro de boa-fé.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017550-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.10.2025.

(N.U 1037614-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

O art. 678 do CPC exige prova suficiente do domínio ou da posse para a concessão de tutela liminar, sendo insuficiente, em ação possessória, a mera demonstração do título de propriedade sem comprovação inequívoca da posse efetiva.

A decisão de primeiro grau valorou a prova testemunhal colhida em audiência, entendendo que os depoimentos foram imprecisos quanto ao exercício de atos possessórios, incidindo o princípio da imediatidade, que confere ao juiz natural melhores condições de aferir a credibilidade da prova oral.

Diante da controvérsia sobre a autenticidade dos contratos de comodato e da ausência de prova robusta da posse, a prudência judicial recomenda aguardar a dilação probatória, evitando decisões conflitantes e instabilidade possessória.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de terceiro são cabíveis para defesa da posse ou propriedade atingida por decisão judicial proferida em processo no qual o embargante não é parte, ainda que mantenha relação contratual com ente integrante da demanda principal.

A concessão de medida liminar em embargos de terceiro depende de prova suficiente da posse ou do domínio, não bastando, em ações possessórias, a mera apresentação do título de propriedade desacompanhada de elementos fáticos seguros.

Na presença de dúvida relevante sobre a posse, a decisão que indefere liminar deve ser mantida, cabendo a solução apenas após adequada instrução probatória.

(TJMT, N.U 1022887-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025).

Nesse contexto, recomenda-se manter a constrição, enquanto se promove a necessária dilação probatória nos Embargos de terceiro, a fim de preservar o seu resultado útil.

Deste modo, ausente averbação do alegado título aquisitivo na matrícula e a insuficiência de prova de posse, impõe-se o restabelecimento da constrição até decisão de mérito.

Por oportuno, registra-se que as alegações de sonegação fiscal, falsidade em documento público e nulidade do negócio jurídico não comportam exame nesta via, devendo ser comunicadas aos órgãos competentes ou submetidas aos meios legais.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para manter a penhora e a averbação de indisponibilidade incidente sobre o imóvel em litígio, matriculado sob no 14.943, do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, obstando eventuais atos expropriatórios sobre o bem (art. 678, CPC), condicionado à prestação de caução idônea, até o julgamento dos Embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026